Tribunal: CARF
Processo: 10882.721883/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS. ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo julgador da esfera administrativa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. SOLIDARIEDADE.
É solidária a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário quando ficar demonstrado o interesse comum na situação que constitui fato gerador da respectiva obrigação.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721883/2012-11
ACÓRDÃO
2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERENA FAGHERAZZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que
permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS.
ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa
estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a
sua análise pelo julgador da esfera administrativa.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. SOLIDARIEDADE.
É solidária a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário
quando ficar demonstrado o interesse comum na situação que constitui
fato gerador da respectiva obrigação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
2
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), consubstanciada no Acórdão no 06-
55.227 (fls. 434/444), o qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF - relativo ao exercício 2009 (ano-calendário 2008), por meio do Auto de Infração de
fls. 181/188 no valor total de R$ 2.018.925,55, inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 30/06/2012, em virtude da infração de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
3
Foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 192/194) em nome do
Contribuinte Maurício Righi, CPF no 131.365.838-33, com base no art. 124 do Código Tributário
Nacional (CTN), por interesse comum.
Segundo a Fiscalização, após análise das informações prestadas pela Contribuinte
sobre os depósitos bancários efetuados em suas contas correntes, restou constatada uma
movimentação financeira incompatível com os valores por ela declarados, sem justificativas para
os depósitos listados às fls. 175/178, de modo que foi apurada a infração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou sua impugnação, alegando,
em síntese, que:
1. Não foram excluídos os valores estornados da conta corrente em decorrência de
divergências de valores depositados, operações irregulares no autoatendimento
e cheque devolvido por equívoco, nos meses de março (R$ 24.918,92) junho (R$
111.015.91), julho (R$ 30.351,19), agosto R$91.661,61) e setembro de 2008 (R$
30.138,97), que perfazem R$ 288.086,60.
2. A movimentação bancária ocorrida nas contas correntes da Sra. Serena
Fagherazzi teria sido realizada única e exclusivamente pelo sujeito passivo
solidário – Sr. Mauricio Righi, inscrito no CORCESP - Conselho Regional dos
Representantes Comerciais do Estado de São Paulo, desde 20/02/2001, situação
que o habilita a auferir rendimentos com comissões, bem assim, a efetuar o
trânsito de valores de terceiros por suas contas bancárias.
3. O Sr. Maurício Righi recebe comissões de 1% sobre valores recebidos de
terceiros para a intermediação de aquisição de joias nos leilões de penhor da
CEF.
4. Todos os cheques teriam sido assinados em branco pela titular, os quais foram
por ele preenchidos, o que se extrai pela diferença de grafia, devendo, portanto,
ser afastada a autuação em nome da titular, permanecendo somente a
atribuição da responsabilidade solidária do Sr. Maurício.
5. Não há provas para manter a imputação de responsabilidade tributária solidária,
devendo ser afastado o pretenso enquadramento no art. 124, I, do CTN. O fato
de os impugnantes terem se relacionado um dado momento não habilita a
autoridade fiscal a presumir que são “cônjuges”, sendo o sujeito passivo
solidário separado judicialmente desde 21/05/2004.
6. Não há qualquer valor a ser tributado, eis que as notas fiscais (no 280 a 315) de
serviços da “Mauricio Representações” e o livro caixa apresentados pelo
segundo impugnante atestariam o recebimento da quantia de R$ 37.250,50 de
comissões por intermediação de aquisições de joias perante a CEF, equivalente
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
4
a 1% dos recursos recebidos de terceiros (pessoas físicas) de R$ 3.725.050,00,
no ano-calendário de 2008, o qual suplanta os depósitos de R$ 3.568.663,49
considerados pela autoridade fiscal como rendimentos.
7. Como só aufere comissões pela realização da intermediação das aquisições nos
leilões da CEF, o ingresso de valores de terceiros em suas contas bancárias não
condiz com a sistemática do IR, nos termos dos arts. 43 a 45 do CTN, pois não
correspondem a acréscimo patrimonial.
8. O art. 42 da Lei 9.430, de 1996, subverte a natureza constitucional do tributo,
bem como o CTN, eis que considera como renda o valor que ingressa na conta
bancária, sem qualquer abatimento com as despesas e saídas desse valor.
9. Afirma que só poderiam ser levados à tributação o saldo positivo (acréscimo
patrimonial) extraído das contas bancárias, ao término de 2008, o que
corresponderia ao percentual de 1% de comissão percebida pelas atividades por
ele desenvolvidas.
Cita decisões administrativas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, cuja decisão foi assim
ementada (fls. 434/444):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Respondem solidariamente pelo crédito lançado as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Lançamento Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de primeira instância acolheu em parte o argumento da Contribuinte e
excluiu os seguintes valores relativos aos estornos das operações irregulares questionadas: nos
meses de março e junho a setembro, nos respectivos montantes de R$ 14.754,26, R$ 111.015,91,
R$ 30.351,19, R$ 91.661,61 e R$ 30.138,97, que perfazem R$ 277.921,94. Também excluiu os
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
5
cheques devolvidos na conta corrente 65.702-6, da agência 0500-2, do Bradesco, no montante de
R$ 499.690,95.
A Contribuinte fiscalizada foi cientificada dessa decisão em 13/07/2016, por via
postal (A.R. de fl. 451), tendo apresentado, em 10/08/2016 (extrato do processo à fl. 561), o
Recurso Voluntário de fls. 455/486, no qual argui o seguinte, em síntese:
1. Está pendente de julgamento pelo STF, em âmbito de repercussão geral, o Tema
842 - Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados
como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art.
42 da Lei 9.430/1996. Assim, se impõe o sobrestamento desse processo
administrativo até que sobrevenha decisão definitiva no leading case.
2. Houve preterição no direito de defesa, diante das sucessivas omissões
perpetradas que simplesmente desconsideraram provas de relevância ímpar à
correta percepção da verdade dos fatos, a qual confluiu para a absurda erronia
na identificação do real sujeito passivo, atribuindo ilegalmente à Recorrente a
condição de contribuinte. Portanto, deve ser decretada a nulidade da ação
fiscal.
3. Deve ser acolhida como prova emprestada toda a apuração realizada no
procedimento administrativo n° 10882.720094/2011-73 (DRF/Osasco/SP), o
qual certamente deslindará o caso concreto, à evidência de que lá já apurou e
concluiu em ano-calendário anterior, a atividade desenvolvida por Mauricio
Righi (intermediação de aquisição de joias nos leilões de penhor perante a CEF)
e pelo modus operandi de movimentação de valores em contas de terceiros.
4. Ao concluir que os recursos creditados em determinada conta pertencem a mais
de uma pessoa, sem que seja possível identificar a parcela de cada um, por força
da regra especial do artigo 42, § 5° e 6°, da Lei n° 9.430, de 1996, o
procedimento correto não é o da solidariedade passiva, mas sim a necessidade
de se imputar os rendimentos aos titulares, mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
5. Subsidiariamente, os valores creditados nas contas bancárias da Recorrente
pertencem a Mauricio Righi, e que a fiscalização para a determinação dos
rendimentos ou receitas deveria ter sido efetuada exclusivamente em relação a
ele, na condição de efetivo titular das ditas contas.
6. O acórdão recorrido confirmou que restou identificado como beneficiário
Mauricio Righi de um sem número de cheques, no valor de R$ 2.485.065,00,
equivalente a 88,52% da base de cálculo (reformada pelo v. acórdão) apurada
(R$ 2.807.082,60), sendo irretorquível que o beneficiário MAURÍCIO RIGHI é o
real contribuinte, além do fato de existir declaração tanto da Recorrente de que
era MAURÍCIO RIGHI o verdadeiro beneficiário, desde o nascedouro da
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
6
fiscalização, quanto do próprio contribuinte, mediante declaração por escritura
pública, além do que, dando mais substrato probante, as constatações
devidamente apuradas no procedimento administrativo n° 10882.720094/2011-
73 (DRF/Osasco/SP).
7. Caso se entenda que os recursos pertencem a mais de um contribuinte, como é
possível segregar os valores de cada um, requer seja desmembrada a autuação
fiscal, para que se atribua ao real contribuinte Mauricio Righi o suposto valor
tributável (base de cálculo) de R$ 2.485.065,00, relativamente aos cheques que
lhe foram destinados [fls. 199/268 e fls. 179/180], apurando-se o valor
proporcional do imposto, multa de 75%e juros de mora. Paralelamente, que
somente seja atribuída como de responsabilidade da Recorrente o
remanescente do suposto valor tributável (base de cálculo) de R$ 322.017,60.
8. A multa aplicada fere de morte os princípios da legalidade, da finalidade da lei,
da razoabilidade e da proporcionalidade, de previsão no art. 37, da Constituição
Federal.
9. O princípio que veda a instituição de tributo com efeito confiscatório insculpido
no art. 150, IV, da Carta Política, também se aplica a qualquer penalidade
pecuniária oriunda do descumprimento de obrigações tributárias principais ou
acessórias.
Cita decisões administrativas e judiciais.
O sujeito passivo solidário, Sr. Maurício Righi, foi cientificado da decisão em
11/07/2016, por via postal (A.R. de fl. 454), e apresentou, em 10/08/2016 (extrato do processo à
fl. 561), o Recurso Voluntário de fls. 507/540, com os mesmos argumentos do recurso interposto
pela Contribuinte Serena Fagherazzi.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Os Recorrentes citam diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
7
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
PRELIMINARES
Os Recorrentes requerem o sobrestamento do julgamento, sob o argumento de que
está pendente de julgamento pelo STF, em âmbito de repercussão geral, o Tema 842 - Incidência
de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de
rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996.
Não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que inexiste previsão
regimental para sobrestamento de julgamentos em virtude de pendência de julgamento no STF.
Ademais, o STF julgou o mérito do tema com repercussão geral (RE no 855.649), com trânsito em
julgado em 21/05/2021, tendo fixado a seguinte tese: O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional.
Os Recorrentes trazem, ainda, como preliminar de nulidade, a alegação de
preterição no direito de defesa, diante das sucessivas omissões perpetradas que simplesmente
desconsideraram provas de relevância ímpar à correta percepção da verdade dos fatos, a qual
confluiu para o erro na identificação do real sujeito passivo, atribuindo ilegalmente à Recorrente a
condição de contribuinte.
Tais argumentos confundem-se com o mérito, de modo que serão tratados adiante,
quando da análise meritória.
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador, deve
lavrar de imediato o Auto de Infração de forma vinculada, constituindo o crédito tributário.
Portanto, o procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade por cerceamento por preterição aos direitos de defesa.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
8
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
O ato administrativo foi adequadamente motivado, por meio da descrição dos
fatos, do enquadramento legal e da demonstração da subsunção à regra matriz de incidência,
conforme exigido pelos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, e pelo art. 142 do CTN,
de modo que proporcionou ao sujeito passivo a possibilidade de produzir as provas hábeis para o
fim de demonstrar os fatos que invoca como fundamento à sua pretensão recursal.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Portanto, rejeitam-se as preliminares de nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
No mérito, os Recorrentes trazem em seu recurso as seguintes alegações:
a) Deve ser acolhida como prova emprestada toda a apuração realizada no
procedimento administrativo n° 10882.720094/2011-73 (DRF/Osasco/SP), à
evidência de que lá já apurou e concluiu em ano-calendário anterior, a
atividade desenvolvida por Mauricio Righi (intermediação de aquisição de
joias nos leilões de penhor perante a CEF) e pelo modus operandi de
movimentação de valores em contas de terceiros.
b) Ao concluir que os recursos creditados em determinada conta pertencem a
mais de uma pessoa, sem que seja possível identificar a parcela de cada um,
por força da regra especial do artigo 42, § 5° e 6°, da Lei n° 9.430, de 1996, o
procedimento correto não é o da solidariedade passiva, mas sim a
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
9
necessidade de se imputar os rendimentos aos titulares, mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
c) Subsidiariamente, os valores creditados nas contas bancárias da Recorrente
pertencem a Mauricio Righi, e que a fiscalização para a determinação dos
rendimentos ou receitas deveria ter sido efetuada exclusivamente em
relação a ele, na condição de efetivo titular das ditas contas.
d) O acórdão recorrido confirmou que restou identificado como beneficiário
Mauricio Righi de um sem número de cheques, no valor de R$ 2.485.065,00,
equivalente a 88,52% da base de cálculo (reformada pelo v. acórdão)
apurada (R$ 2.807.082,60), sendo irretorquível que o beneficiário MAURÍCIO
RIGHI é o real contribuinte, além do fato de existir declaração tanto da
Recorrente de que era Mauricio Righi o verdadeiro beneficiário, desde o
nascedouro da fiscalização, quanto do próprio contribuinte, mediante
declaração por escritura pública, além do que, dando mais substrato
probante, as constatações devidamente apuradas no procedimento
administrativo n° 10882.720094/2011-73 (DRF/Osasco/SP).
e) Caso se entenda que os recursos pertencem a mais de um contribuinte,
como é possível segregar os valores de cada um, requer seja desmembrada a
autuação fiscal, para que se atribua ao real contribuinte Mauricio Righi o
suposto valor tributável (base de cálculo) de R$ 2.485.065,00, relativamente
aos cheques que lhe foram destinados [fls. 199/268 e fls. 179/180],
apurando-se o valor proporcional do imposto, multa de 75%e juros de mora.
Paralelamente, que somente seja atribuída como de responsabilidade da
Recorrente o remanescente do suposto valor tributável (base de cálculo) de
R$ 322.017,60.
Inicialmente, cabe esclarecer que a exigência fiscal em exame decorre de expressa
previsão legal, pela qual existe uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o
fato que originou a omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação,
comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
10
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
11
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a
origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Não têm razão os Recorrentes quando alegam que deve ser acolhida como prova
emprestada toda a apuração realizada no procedimento administrativo n° 10882.720094/2011-73
(DRF/Osasco/SP), à evidência de que lá já apurou e concluiu em ano-calendário anterior, que a
atividade desenvolvida por Maurício Righi era de intermediação de aquisição de joias nos leilões
de penhor perante a CEF.
Como já exposto, a decisão proferida naquele processo administrativo é inaplicável
ao presente caso, uma vez que as decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, não se constituem
entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as
decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados.
Sobre as atividades praticadas pelo Sr. Maurício Righi, entendo que é até
compreensível que os valores movimentados na conta corrente da Contribuinte fiscalizada possam
ser relativos à sua atividade empresarial ou de algum familiar. Embora não seja a forma
recomendada, existem casos em que as pessoas físicas acabam utilizando suas contas bancárias
pessoais para movimentar valores relativos a seus negócios.
Entretanto, nesses casos, é primordial que adotem as devidas cautelas para
registrar, de forma detalhada, tais movimentações. Ao misturar as movimentações bancárias de
ordem pessoal com as relativas aos seus negócios, o contribuinte contraria a boa técnica e deve se
cercar de todos os cuidados para que, quando instado pelo Fisco, possa demonstrar, de maneira
cabal, a segregação das receitas. Ou seja, ele deverá ser capaz de identificar cada lançamento
bancário, comprovando tanto a sua origem como a sua destinação, com documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores. Se assim não o fizer, como é o caso presente, terá de
assumir as consequências, sujeitando-se às penalidades legais.
Portanto, entendo que a Contribuinte não logrou comprovar a origem dos
depósitos efetuados em suas contas correntes.
Aduzem os Recorrentes que, ao concluir que os recursos creditados em
determinada conta pertencem a mais de uma pessoa, sem que seja possível identificar a parcela
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
12
de cada um, por força da regra especial do artigo 42, § 5° e 6°, da Lei n° 9.430, de 1996, o
procedimento correto não é o da solidariedade passiva, mas sim a necessidade de se imputar os
rendimentos aos titulares, mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Assim dispõe o art. 42 da referida lei:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
(destaquei)
Aqui não é o caso de se aplicar o procedimento de imputação a cada titular
mediante divisão entre o total de rendimentos pela quantidade de titulares, pois não se trata de
contas conjuntas, conforme estabelece o § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96. Neste caso, as contas
correntes pertencem a uma única titular, a Contribuinte fiscalizada, Sra. Serena Fagherazzi, a
quem se atribuiu a sujeição passiva em solidariedade com o Sr. Maurício Righi. Como a titular da
conta detinha o controle sobre os recursos transitados em sua conta corrente, o lançamento foi
acertadamente realizado em seu nome.
A atribuição da solidariedade passiva é diferente da constatação da existência de
mais de um titular nas contas bancárias analisadas. A autoridade fiscal incluiu o Sr. Maurício Righi
como solidário em virtude do interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal, com base no art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
13
Assim se pronunciou o voto vencedor do acórdão recorrido, com o qual concordo e
adoto como razões de decidir:
No caso presente, embora não tenha sido possível precisar qual parte da quantia
movimentada nas contas correntes 65.702-6, ag. 0500-2, do Banco Bradesco, e no
Banco Itaú, Ag. 3767, conta no 25.251-7, seria de responsabilidade exclusiva do
sujeito passivo solidário - Sr. Mauricio Righi, CPF 131.365.838-33 -, não há dúvidas
de que havia interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da
presente obrigação tributária, haja vista que, além da sua declaração de
responsabilidade, parcela expressiva desses valores lhe foram repassados, pela
titular das contas corrente, mediante cheques nominativos, conforme cópias às
fls. 199/268 e tabela às fls. 179/180.
Portanto, é inerente ao caso em análise o interesse comum da titular das contas e
do sujeito passivo solidário na situação que constitui o fato gerador do tributo
lançado, sendo irrelevante, nesse caso, a condição de se tratarem de cônjuges ou
não, incidindo, na espécie, o art. 124, I, do CTN, pelo que é de se manter a
solidariedade passiva do Sr. Mauricio Righi, CPF 131.365.838-33, consubstanciada
Termo de Sujeição Passiva Solidária, às fls. 192/194.
Os Recorrentes, defendem, subsidiariamente, que os valores creditados nas contas
bancárias da Recorrente pertencem a Mauricio Righi, e que a fiscalização para a determinação dos
rendimentos ou receitas deveria ter sido efetuada exclusivamente em relação a ele, na condição
de efetivo titular das ditas contas.
Conforme bem decidido na primeira instância, não cabe razão aos Recorrentes
nessa matéria. Transcrevo aqui excerto do voto condutor do acórdão da DRJ, o qual adoto
também como razão de decidir.
Inicialmente, incumbe notar que a simples declaração (fl. 42), ainda que,
posteriormente, efetuada mediante Escritura lavrada, em 14/03/2012, no 24o
Tabelião de Notas de São Paulo (fl. 165), ou seja, após o início do procedimento
fiscal, em 03/2011, e ao Termo de Intimação para comprovar a origem dos
depósitos/créditos bancários cientificado em 27/01/2012 (fls. 144/150),
desacompanhadas de provas hábeis e idôneas que as subsidiem, não são
suficientes às comprovações pretendidas.
Quanto à alegação de que a existência da firma individual “Mauricio
Representações” e o Certificado do Registro no CORCESP (fl. 342), habilitaria o
sujeito passivo solidário a auferir rendimentos com comissões, bem assim, a
efetuar o trânsito de valores de terceiros por suas contas bancárias, cumpre
observar que tais fatos não estão sendo questionados, o que se discute no
presente processo é a efetiva comprovação da origem dos recursos que deram
suporte aos depósitos/créditos bancários questionados, que não se satisfaz com
meras alegações desacompanhadas de provas inequívocas da origem dos recursos
e/ou de que tais valores pertenciam, de fato, a terceiros.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
14
Nesse sentido, as notas fiscais de serviços referentes à comissões (fls. 306/341) e
o livro Caixa com registros de supostos recebimentos e acertos com terceiros (fls.
269/299), não são suficientes à comprovação da origem dos recursos que
respaldaram os créditos bancários e, por conseguinte, a responsabilidade
exclusiva do sujeito passivo solidário – Sr. Mauricio Righi - pela movimentação
financeira objeto do presente lançamento, eis que, desacompanhados dos
comprovantes de depósitos e/ou de transferências bancárias efetuados pelos
supostos
clientes,
cheques
nominais,
contratos
de
autorização para
intermediação de aquisição de jóias nos leilões de penhor da CEF, provas das
transações junto à Caixa e dos pagamentos correlatos, dos comprovantes do
repasse dos bens adquiridos e dos acertos devidamente firmados pelos clientes,
boletos bancários, duplicatas, dentre outros.
A titular das contas correntes, consoante Termo de Intimação Fiscal, às fls. 60/66,
foi intimada a apresentar os dados cadastrais junto aos Bancos Itaú e Bradesco, e
os respectivos instrumentos de procuração outorgando poderes a terceiros para
movimentação das suas contas, tendo, em sua resposta à fl. 67, esclarecido que
não existiam instrumentos de procuração outorgando poderes a terceiros.
Tal fato causa, no mínimo, estranheza, pois, se as movimentações eram todas, de
fato, de responsabilidade do Sr. Mauricio, deveria o mesmo dispor dos
instrumentos necessários à realização de todas as operações bancárias, inclusive
para a emissão de cheques, o que não se comprovou, haja vista que as cópias dos
cheques acostados às fls. 199/268, foram todos assinados pela titular.
Note-se que as importâncias depositadas/creditadas são significativas, não se
podendo imaginar que tantas pessoas tivessem confiado a entrega de vultosas
quantias depositadas em contas bancárias de titularidade de terceira pessoa, sem
qualquer documento que garantisse os seus direitos, caso os negócios não se
realizassem na forma pretendida.
Destaque-se que a comprovação da origem dos recursos aludida pela norma legal
não é satisfeita por simples alegação de mero ingresso de valores de terceiros
para a intermediação de aquisição de jóias nos leilões de penhor da CEF, mas pela
comprovação da operação que teria dado origem aos recursos, acompanhada da
documentação indispensável a ela inerente, que a descaracterize como sendo
uma aquisição de disponibilidade econômica na acepção que a lei elegeu como
fato gerador do imposto de renda.
Assim, como não foi trazida aos autos nenhuma comprovação da efetividade dos
negócios que teriam dado suporte à movimentação bancária, não se pode inferir
ou presumir, apenas com base em alegações e alguns documentos
unilateralmente elaborados, que a totalidade dos valores movimentados nas
contas bancárias era de responsabilidade exclusiva do Sr. Maurício Righi, não
havendo, pois, como afastar a titular - Sra. Serena Fagherazzi -, do pólo passivo da
obrigação tributária imposta.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
15
Os Recorrentes sustentam que o acórdão recorrido confirmou que restou
identificado como beneficiário Mauricio Righi de um sem número de cheques, no valor de R$
2.485.065,00, equivalente a 88,52% da base de cálculo apurada (R$ 2.807.082,60), sendo
irretorquível que o ele é o real contribuinte, além do fato de existir declaração tanto da
Recorrente de que era ele o verdadeiro beneficiário, desde o nascedouro da fiscalização, quanto
do próprio contribuinte, mediante declaração por escritura pública, além do que, dando mais
substrato probante, as constatações devidamente apuradas no procedimento administrativo n°
10882.720094/2011-73 (DRF/Osasco/SP).
Requerem, ainda, caso se entenda que os recursos pertencem a mais de um
contribuinte, que seja desmembrada a autuação fiscal, para que se atribua ao real contribuinte
Mauricio Righi o suposto valor tributável (base de cálculo) de R$ 2.485.065,00, relativamente aos
cheques que lhe foram destinados [fls. 199/268 e fls. 179/180], apurando-se o valor proporcional
do imposto, multa de 75% e juros de mora. Paralelamente, que somente seja atribuída como de
responsabilidade da Recorrente o remanescente do suposto valor tributável (base de cálculo) de
R$ 322.017,60.
Também não têm razão os Recorrentes nesse ponto.
Cabe esclarecer que a tributação da omissão de rendimentos relativos a depósitos
bancários refere-se aos valores creditados nas contas correntes, cuja origem não restou
comprovada. Não se trata de tributação dos valores destinados, ou seja, dos valores que saíram
das contas bancárias em benefício de outrem.
Desse modo, não há como se atribuir exclusivamente ao Sr. Maurício Righi a
incidência do tributo sobre os valores a ele destinados, pois aqui se trata de tributação por
presunção legal sobre os valores creditados nas contas bancárias.
A questão da destinação dos recursos para o Sr. Maurício Righi foi trazida pela
autoridade fiscal para demonstrar que ele possuía interesse comum no fato gerador, o que levou à
sua condição de responsável solidário, consoante exposto acima.
MULTA DE 75%
Os Recorrentes defendem que a multa aplicada fere de morte os princípios da
legalidade, da finalidade da lei, da razoabilidade e da proporcionalidade, de previsão no art. 37, da
Constituição Federal.
Afirmam que o princípio que veda a instituição de tributo com efeito confiscatório
insculpido no art. 150, IV, da Carta Política, também se aplica a qualquer penalidade pecuniária
oriunda do descumprimento de obrigações tributárias principais ou acessórias.
Com relação à alegação de confisco, convém registrar que a multa em apreço
constitui mera sanção por ato ilícito, não se revestindo das características de tributo, razão pela
qual se revela inaplicável o princípio da vedação do confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.127 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721883/2012-11
16
O exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de
controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de
2002;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 578
DF CARF MF
Original